Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21588415, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes ENOQUE DE SOUZA ARAUJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17253596. Ao ID: 21759812, constam os cálculos judiciais. No ID: 23785807, foi determinada a expedição dos requisitórios em favor de ENOQUE DE SOUZA ARAÚJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA Nos ID: 23964458, 23966209 e 23966210, o DF impugnou os cálculos. Intime-se o exequente para se manifestar sobre a impugnação do DF (ID: 23964458, 23966209 e 23966210). Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador